Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO ENTRE OS GENITORES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA PRÓPRIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESISTÊNCIA DA TIA/AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que extinguiu ação de guarda ajuizada por tia materna da criança sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir. O recorrente sustenta que, após dificuldades da tia em manter a guarda do menor, assumiu integralmente os cuidados com o filho (11 anos), inclusive no ambiente escolar, e pleiteia a fixação da guarda unilateral em seu favor com exoneração da obrigação alimentar, requerendo o julgamento imediato da demanda ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos formulados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação, nos presentes autos, do pedido de guarda unilateral em favor do genitor; (ii) estabelecer se pode ser analisado, no mesmo processo, o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. A formulação de pretensão autônoma pelo réu, após a extinção do feito e sem sucessão processual válida, é incompatível com os princípios da congruência, da estabilização da demanda e do devido processo legal.
4. O interesse processual do genitor para pleitear guarda ou exoneração de alimentos deve ser veiculado por ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível deduzir tal pretensão dentro de processo extinto e originalmente movido por terceiro.
5. A ausência de interesse processual diante da manifesta descontinuidade da guarda pela autora/tia impõe a manutenção da sentença extintiva.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LV; CPC, arts. 9o, 10, 85, §11; 485, VI.